Tribunal: STF
Processo: Rcl 49444
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Victor Jeronimo Buarque de Paula Filho em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 28):



    “(...)



    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte. 



    Feitas essas considerações, passo a analisar o cabimento da presente ação. 



    Sobre a alegada violação ao que decidido no julgamento da ADI 3.324, convém relembrar que, nesta oportunidade, a Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 9.536/1997, sem redução de texto, no que lhe permitia a mudança de instituição de particular para pública, assentando que a transferência de militar de universidade particular para pública fere o direito de igualdade de condições de acesso e permanência na escola superior. Eis como ficou sintetizado o entendimento: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade. 



    UNIVERSIDADE - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO - LEI Nº 9.536/97. A constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública.”



    Por sua vez, a decisão reclamada, analisando a situação concreta dos autos, concluiu que o impetrante entrou na Universidade do Equador em momento posterior ao término da missão diplomática de seu genitor, o que o impede de usufruir do direito pleiteado. Eis a síntese da decisão reclamada (eDoc 20, p. 6):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO. DEPENDENTE DE MILITAR. INGRESSO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE ORIGEM EM DATA POSTERIOR À EXONERAÇÃO DO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ nos autos do Mandado de Segurança impetrado por VICTOR JERONIMO BUARQUE DE PAULA FILHO, contra ato praticado pelo REITOR DA UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ - RIO DE JANEIRO, pretendendo o Impetrante a concessão de ordem para que a Autoridade Impetrada proceda a sua matrícula no curso correspondente ao primeiro semestre do primeiro ano do curso de Medicina na UFRJ, em razão de ser filho de militar transferido de missão diplomática no posto de adido no Equador para a cidade do Rio de Janeiro.



    2. Ao que se apura dos autos, a solicitação foi indeferida em razão do não acolhimento do documento público expedido pelo comandante da marinha, constando o período da Missão Diplomática de 29/06/2016 a 29/06/2018; que o tal documento foi considerado inapto, uma vez que o requerente havia se matriculado na Universidade de Origem após o término da missão de seu genitor, pois levara em conta a data do DOU de exoneração e não o documento oficial que regula a portaria de nomeação e exoneração.



    3. De fato, o genitor do Impetrante foi exonerado em 04/04/2017 – Portaria nº 94/MB, de 30 de março de 2017 (evento-1-Anexo 15). Assim, independentemente da comprovação de que o genitor do Impetrante tenha permanecido em atividade no Equador em período posterior a sua exoneração, este já aguardava a passagem de comando (Evento 1-anexos 7, 8, 11).



    4. Considerando que o Impetrante ingressou na Universidade no Equador em 02 de outubro de 2017, tendo, inclusive, assistido regulamente as aulas de 02/04/2018 a 14/08/2018 (evento 1 – anexo 13), em data posterior a exoneração de seu genitor, falece ao Impetrante o direito de transferência ex officio para instituição de educação superior, nos termos do parágrafo único do artigo 49 da Lei nº 9.394/96.



    5. Remessa necessária e recurso providos.”



    Verifica-se, pois, a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante, pois a a decisão reclamada, em momento algum, divergiu do entendimento proferido pelo STF, tão somente analisou o caso concreto e as condições do direito pleiteado. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que os atos reclamados devem ter estrita aderência ao conteúdo das decisões proferidas com efeito vinculante: Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, Dje 17.10.2008; Rcl 6.579-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, Dje 04.12.2009; Rcl 22.849, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 10.02.2016; Rcl 17.769, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 30.06.2015. 



    Ausente a necessária identidade entre o ato reclamado e os acórdãos paradigmas indicados, revela-se incabível à Reclamação.



    Em relação à alega violação a dispositivos e princípios constitucionais e infralegais, convém relembrar que não se constituem causa de pedir apta ao cabimento de reclamação.



    Nesse ponto, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. (...)”



    No agravo, sustenta-se, em suma, a existência de aderência à ADI 3.324, atendendo assim ao “princípio da congeneridade” e a “todos os demais requisitos de admissibilidade para que seja a sua matrícula efetuada em razão da transferência ex officio com mudança de domicílio de seu genitor” (eDOC 35, p. 4). 



    Aduz-se o ato de exoneração deve ser lido em conjunto com o de transferência ex-officio com mudança de domicílio, pois a transferência ex-officio do genitor do agravante não ocorreu no dia da publicação de sua exoneração no Diário Oficial, mas somente após a passagem de comando, em 29.06.2018, ou seja, um ano e três meses depois (eDOC 35, p. 4-8). 



    Assevera-se que, nos termos do que decidido na ADI 3.324, “o direito à matrícula compulsória recai sobre o instituto da transferência ex-officio com mudança de domicílio”, até porque “existe nomeação e/ou exoneração sem, contudo, o servidor ser transferido para outro domicílio” (eDOC 35, p. 12). 



    Aponta-se que o agravante vem cursando a Faculdade de Medicina desde o dia 2 de outubro de 2017 e que “faltam apenas duas semanas para conclusão do período que ora está cursando, com provas marcadas para os dias 28 de setembro e 4, 5 e 11 de outubro de 2021 (doc. Acostado aos autos). Não se mostra, portanto razoável cercear o direito do Agravante a manter-se matriculado até a decisão de mérito, uma vez que esta medida não trará prejuízo a quem quer que seja” (eDOC 35, p. 13/14). 



    Ressalta-se que a manutenção da medida pode acarretar “a perda de todos os períodos cursados na Faculdade de Medicina desde a faculdade de origem-UCE até o presente momento na Faculdade atual - UFRJ”, o que constitui dano irreparável (eDOC 35, p. 14). 



    Por fim, “requer seja deferida a suspensão da eficácia da decisão recorrida ou de seus efeitos e também requer que o processo seja suspenso até a decisão final, evitando dano irreparável e o trânsito em julgado do acórdão, pelos fatos e razões de direito já aduzidos” (eDOC 35, p. 15). 



    Em 07.10.2021, indeferi o pedido de reconsideração e de tutela de urgência (eDOC 42).



    A parte agravante opôs embargos de declaração, sustentando, em suma, a existência de equívoco quanto ao fato de que o genitor do impetrante ter permanecido na função até o dia da passagem de comando (29.06.2018), aduzindo, que a decisão embargada teria utilizado “a data do ato da exoneração, sem analisar o Decreto 8.654/16, pois o ato de exoneração, per si, não confere direito algum à matrícula compulsória em rezão de transferência ex-officio com mudança de domicílio”; que ”o genitor do impetrante permaneceu na função de Adido Naval do Brasil no Equador até a passagem de comando, ou seja, até o dia 26 de junho de 2018. Enquanto a matrícula do reclamante [o]correra em outubro de 2017” (eDOC 46, p. 2/3), e que “o próprio TRF2 reconhece que o genitor permaneceu a serviço do Brasil té o dia 29 d ejunho de 2018” (eDOC 46, p. 4).



    Mediante as petições 101242, de 19/10/2021, e 102426, de 21.10.2021, a parte ora agravante, com a juntada de documentos, apresenta novos pedidos de concessão de tutela de urgência (eDOC 48 e 51, respectivamente).



    A Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada, apontando a inviabilidade do reexame do conjunto probatório dos autos por meio de reclamação e do presente agravo regimental, bem como ser incabível a invocação da teoria do fato consumado (eDOC 57).



    É o relatório. Decido.



    De início, rememoro o que consignado nos autos relativamente à tramitação desta reclamação.



    A presente reclamação foi ajuizada inicialmente perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em face da decisão proferida pela 6ª Turma Especializada daquele Tribunal, que julgou procedente apelação e remessa necessária no Mandado de Segurança 5037753-67.2019.4.02.5101.



    Em 21.08.2020, o TRF 2ª Região indeferiu a inicial da reclamação, nos termos do artigo 330, inciso I, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, ambos do Código de Processo Civil (eDOC 6). 



    No entanto, em 13.10.2020, aquela Corte entendeu por reconsiderar a aludida decisão e deferir tutela provisória de urgência, suspendendo o ato reclamado e “assegurando ao requerente submeter-se à prova de amanhã (e outras, se houver), e a frequentar normalmente as aulas, enfim o Curso de Medicina, na mesma graduação pretendida da faculdade de origem” (eDOC 12).



    Ocorre que, em 23.07.2021, numa análise mais acurada, o TRF 2ª Região considerou não possuir competência para julgar a presente reclamação e declinou da competência para este Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos (eDOC 23):



    “... apresentada a reclamação com o objetivo de preservar a competência ou garantir a autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sua formulação deve ser feita perante aquela Corte Constitucional, para processo e julgamento por seus órgãos competentes, e não junto a este Tribunal Regional Federal que proferiu o acórdão que se deseja impugnar. 



    Do exposto, declino da competência em favor do Supremo Tribunal Federal, mantendo, contudo, a liminar deferida nos autos, até posterior deliberação do Pretório Excelso.”



    Esta reclamação foi recebida no STF em 14.09.2021 e, em 16 imediato, proferi a decisão ora agravada, negando seguimento à reclamação (eDOC 28).



    Em 07.10.2021, indeferi pedido de concessão de tutela de urgência, oportunidade em que solicitei a instrução do processo para apreciação do presente agravo regimental (eDOC 42).



    No entanto, a irresignação recursal permite reanalisar o feito para chegar a conclusão diversa da anterior, em juízo de regresso.



    Alega-se que a decisão reclamada teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 3.324, bem como teria violado dispositivos legais e constitucionais, quais sejam: art. 489, Caput, II, III e §1º, I, II, II, IV, V e VI do CPC c/c art. 93,IX da CRFB. 



    Prossigo.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em face da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo objeto é a expedição de ordem para que se proceda à matrícula compulsória da parte ora reclamante, aluno do curso de Medicina na Universidade Central do Equador, instituição estatal financiada por recursos públicos, no curso de medicina da UFRJ, tendo em vista ser filho de militar em missão diplomática cuja transferência se deu do Equador para o Estado do Rio de Janeiro.



    Destaco o teor da decisão reclamada (eDOC 4, p. 29):



    “1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ nos autos do Mandado de Segurança impetrado por VICTOR JERONIMO BUARQUE DE PAULA FILHO, contra ato praticado pelo REITOR DA UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ - RIO DE JANEIRO, pretendendo o Impetrante a concessão de ordem para que a Autoridade Impetrada proceda a sua matrícula no curso correspondente ao primeiro semestre do primeiro ano do curso de Medicina na UFRJ, em razão de ser filho de militar transferido de missão diplomática no posto de adido no Equador para a cidade do Rio de Janeiro. 



    2. Ao que se apura dos autos, a solicitação foi indeferida em razão do não acolhimento do documento público expedido pelo comandante da marinha, constando o período da Missão Diplomática de 29/06/2016 a 29/06/2018; que o tal documento foi considerado inapto, uma vez que o requerente havia se matriculado na Universidade de Origem após o término da missão de seu genitor, pois levara em conta a data do DOU de exoneração e não o documento oficial que regula a portaria de nomeação e exoneração.



    3. De fato, o genitor do Impetrante foi exonerado em 04/04/2017 – Portaria nº 94/MB, de 30 de março de 2017 (evento-1-Anexo 15). Assim, independentemente da comprovação de que o genitor do Impetrante tenha permanecido em atividade no Equador em período posterior a sua exoneração, este já aguardava a passagem de comando (Evento 1-anexos 7, 8, 11).



    4. Considerando que o Impetrante ingressou na Universidade no Equador em 02 de outubro de 2017, tendo, inclusive, assistido regulamente as aulas de 02/04/2018 a 14/08/2018 (evento 1 – anexo 13), em data posterior a exoneração de seu genitor, falece ao Impetrante o direito de transferência ex-oficio para instituição de educação superior, nos termos do parágrafo único do artigo 49 da Lei nº 9.394/96. 5. Remessa necessária e recurso providos.”



    Apesar da exoneração do genitor do reclamante ter ocorrido formalmente em 04.04.2017 e o ingresso do aluno na Universidade Central do Equador em 02.10.2017, extrai-se da sentença que a transferência ex-officio do militar somente veio a ocorrer, de fato, por ocasião da passagem de cargo, em 29/06/2018 (eDOC 4, p. 61). 



    Ou seja, até a referida data, embora exonerado do cargo, o genitor do reclamante permaneceu no desempenho de suas funções até que seu substituto assumisse o cargo, nos termos do art. 26 do Regulamento para Adidos, Adjuntos e Auxiliares de Adidos Militares das Forças Armadas junto às Missões Diplomáticas Brasileiras:



    “Art. 26. Após a exoneração, o adido militar e o auxiliar de adido militar continuarão no desempenho de suas funções até que seus substitutos assumam os cargos, exceto quando houver ordem em contrário.” 



    Ao apreciar o processo paradigma, esta Corte assentou a constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência obrigatória de alunos em situações semelhantes à presente, observada a congeneridade entre as instituições. Confira-se o teor da ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade. UNIVERSIDADE - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO - LEI Nº 9.536/97. A constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública.” (ADI 3324, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 05.08.2005)



    A decidir pela inexistência de direito à matrícula do ora reclamante em face da transferência ex-officio de seu genitor, a autoridade reclamada deixou de observar a decisão paradigmática invocada que assentou a constitucionalidade da norma, sendo, no caso, incontroversa, a congeneridade das instituições.



    Diante do reexame da situação, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental e os embargos de declaração.



    No mesmo esteio, com fundamento no artigo 161, III e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da Apelação nº 5037753-67.2019.4.02.5101, restabelecendo-se a decisão do juízo de primeiro grau, que concedeu a segurança.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente